Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001730-51.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTE: ÉRICO STEVAN GONÇALVES;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Érico Stevan Gonçalves contra a decisão que, em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa com pedido de liminar proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Claudiomar Paloschi, Hermes Olney Brandão e Jair Tavares, decretou a indisponibilidade de seus bens.
Assegura que, “apesar de todas as alegações e os graves adjetivos utilizados pelo douto parquet, sua voz ecoa sozinha nos autos correlatos a este recurso. De tal maneira, que acaba sendo até mesmo difícil exercer a ampla defesa do agravante diante de um processo baseado apenas em um enorme número de acusações, desprovidas de qualquer prova ou documento (absolutamente nenhum)”.
Assevera que, “mesmo citando vários documentos em sua exordial, o agravado não apresentou nenhum deles, apesar de expressamente determinado que o fizesse”.
Afiança que “os motivos para reforma da decisão objurgada são bem simples”, quais sejam: “a) Nada do que o agravado afirma está respaldado por mínima prova, tratando-se de meras ilações; b) Suas afirmações contrariam os documentos anexos a este recurso, algo que estes Desembargadores rapidamente poderão notar; c) A medida aplicada na prática acabou sendo até mais gravosa do que como determinada”.
Afirma que há excesso de constrição, visto que “somente em nome do agravante foram bloqueados dois veículos, sendo eles uma Chevrolet Montana 2014/2015 e um VW Gol ano 2017/2018, cujos valores de mercado somam aproximadamente R$- 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)”, além do bloqueio de valores via Bacen Jud referentes à sua remuneração.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
Determinei a intimação do agravante para apresentar os documentos anexados à inicial (Id. 33534482).
Manifestação do agravante (Id. 33668476), a alegar que, “além do que acompanhou o presente recurso, não há nenhum outro documento anexado à inicial da ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, razão pela qual fica impossibilitado de cumprir a determinação contida no despacho”.
Então, determinei a apresentação da mídia digital protocolada diretamente na Secretaria da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (Id. 33767490), a qual foi entregue à Secretaria da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 18 de fevereiro de 2020 (Id. 34211980).
Posteriormente, determinei fosse requisitada informações à Secretaria da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte acerca da existência do inquérito civil no 39/2019 anexado aos autos no 1001294-59.2019.8.11.0087.
Juntada de Ofício da Secretaria da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, datado de 5 de março de 2020 (Id. 36505959, fls. 3).
Certificado que, “os autos em primeiro grau já podem ser consultados acessando o Menu (lado esquerdo, no alto), aba Dados processo de referência” (Id. 38310961).
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Dispositivo
Ante ao exposto, atento aos parâmetros disciplinados nos art. 7o e 12, inciso II, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, defiro em termos o pedido liminar para determinar o bloqueio judicial dos bens dos requeridos Érico Stevan Gonçalves, Hermes Olney Brandão, Jair Tavares e Claudiomar Paloschi, até o montante individualizado de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), para cada requerido.
Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 17, parágrafo 7o, da Lei 8.429/92.
Notifique-se o Município de Guarantã do Norte para, querendo, integre a presente ação.
Bloqueiem-se quantos bens bastem para garantir a indisponibilidade ora determinada, preferencialmente com utilização dos sistemas informatizados, BACENJUD e RENAJUD. Sendo insuficientes os bens bloqueados, expeça-se ofício ao Registro de Imóveis da Comarca para fins de averbação da indisponibilidade dos bens imóveis em nome dos requeridos.
No mais, considerando que as partes devem zelar pelo melhor manuseio dos autos, bem como que as mídias e documentos apresentados no ofício no 286/2019/MPMT/PJGN, protocolado na secretaria, deverão ser, todos, compactados e fracionados para o formato admitido pelo Sistema PJe, de modo que determino ao Ministério Público Estadual que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, as mídias apresentadas em anexo no referido ofício nos autos, conforme artigos 33 e seguintes da Resolução no 03, TJ-MT/TP.
Até que juntadas as mídias no PJE, franqueie-se acesso às partes em secretaria.
Deixo de designar audiência de conciliação, em razão da natureza da ação.
Cumpra-se, com urgência.
Cumpra-se. [...]. (Id. 33668477, fls. 23).
A conduta ímproba imputada ao agravante, na condição de Prefeito do Município de Guarantã do Norte, estaria configurada em razão de ter, em tese, utilizado bem público móvel para atendimento de interesse de particular em seu proveito e prejuízo ao Município:
[...] No dia 14/06/2019, este Promotor de Justiça recebeu petição escrita, formulada por membros da Câmara Municipal de Guarantã do Norte, por meio do qual denunciavam a ocorrência de utilização de maquinários públicos, pertencentes à Prefeitura Municipal, na execução de serviços em propriedade particular, localizada em área que se encontra em litígio judicial entre os Estados de Mato Grosso e do Pará, conhecida como Gleba Vale do XV (ACO no 714/STF) (ID: 46634525/2 e ID: 46634525/3).
[...]
O Sr. Prefeito Érico Stevan Gonçalves (ID: 46671251), ao ser ouvido nesta Promotoria de Justiça, confirmou a realização da obra de cascalhamento com os maquinários públicos na aludida estrada que liga a Linha Vale do XV à Linha Iriri, cruzando considerável parte das terras pertencentes aos Srs. Jair Tavares e Hermes Olney Brandão.
Na ocasião, o Sr. Prefeito afirmou que, nos dias 14 a 19 de junho de 2019, foi realizada a recuperação da supracitada estrada, que seria pública, e que o cascalho utilizado na via havia sido retirado da propriedade dos requeridos Jair Tavares e Hermes Olney Brandão, já que é comum os proprietários de imóveis rurais realizarem doações para as recuperações das estradas vicinais do município, em troca de algum tipo de serviço em suas áreas particulares.
Dessa forma, restou constatado que, além do cascalhamento da referida estrada, foi utilizado bem público para colocar cascalho no curral da propriedade rural e na manutenção do acesso até a sede do aludido imóvel.
Outrossim, o requerido Érico Stevan Gonçalves citou que não existem documentos escritos referentes às execuções dos serviços de recuperação das estradas vicinais, pois a Secretaria de Obras trabalha com um planejamento que pode ser alterado a qualquer momento. Inclusive, afirmou entender não haver necessidade de emissão (escrita) de qualquer ordem de serviço.
Por fim, foram apresentados vários documentos requeridos por esta Promotoria de Justiça, dentre eles os relacionados ao uso dos maquinários na recuperação da estrada que liga o Vale do VX à Linha Iriri e o mapa atualizado das estradas vicinais.
[...]
Dessa maneira, foi possível verificar que, de fato, já existia, nas proximidades do local que sofreu a intervenção da mão-de-obra e do maquinário públicos, uma estrada em situação de abandono. No entanto, tal estrada em abandono não era a estrada que sofreu a intervenção de mão-de-obra e maquinário públicos em junho deste ano, pois, como demonstram as imagens juntadas aos autos, não há sinal da existência dela no ano de 2003.
Ainda assim, caso o contrário houvesse sido constatado, estariam ainda presentes todas as violações apontadas nesta petição inicial, uma vez que se teria permitido a utilização de mão-de-obra pública e de maquinários públicos sem autorização em lei, sem autorização em qualquer ato administrativo escrito e sem que ela sequer constasse da lei municipal que define quais são as estradas municipais.
Além disso, causa muita estranheza que tudo isso tenha se dado em uma estrada que sequer constava do mapa oficial da malha viária de estradas em 2015 e que, de súbito, ali surge, (a) em um mapa posterior a ele, sem inclusão na lei municipal que define as estradas rurais, e (b) justamente passando por área pertencente a um aliado político do Prefeito Municipal, que o apoiou nas eleições que venceu em 2016, como atesta reportagem que acompanha esta petição. [...]. (Id. 33668477, fls. 3/6).
No inquérito civil, apurou-se que:
[...] No dia 19/09/2019, às 14h00min, a equipe do Ministério Público, composta pelo Assistente Ministerial, Técnico Administrativo e Promotor de Justiça, deslocou-se pela rodovia federal BR-163, sentido ao estado do Pará/PA até a entrada da Estrada do Vale do XV (Linha Iriri), sendo percorridos 54 km (cinquenta e quatro quilômetros).
Ao adentrar a estrada do Vale do XV (lado direito da BR-163) foram percorridos mais 11 km (onze quilômetros) até a conversão à esquerda da referida via.
Após, foram percorridos mais 6,8 km (seis quilômetros e oitocentos metros) até uma nova conversão à direita, entrando na Linha Iriri, conforme mostra o Projeto de Levantamento das estradas municipais e estaduais do Município de Guarantã do Norte, assinado pelo Engenheiro Civil, Sr. Lóris Augusto Batista da Silva.
Dessa conversão até a entrada da estrada que dá acesso à propriedade dos Senhores Jair Tavares e Hermes Olney Brandão foram 3,4 km (três quilômetros e quatrocentos metros) percorridos, sendo que ao chegar no local foi possível verificar as intervenções realizadas pelos maquinários da Prefeitura. (Figuras 1 e 2)
De acordo com a visualização do local, trata-se de uma estrada vicinal saindo da Linha Iriri, à direita indo em sentido à fazenda dos Senhores Jair Tavares e Hermes Olney Brandão. (Figuras 1 e 2)
Foi possível observar ainda, que dentro da Linha Iriri e próximo da via cascalhada existe uma outra estrada antiga e mal conservada, cujo solo da via apresentava a coloração acinzentada, enquanto as outras apresentavam a coloração avermelhada. (Figuras 6 e 7)
A entrada da via, segundo extraído dos autos, inicia-se na propriedade do Sr. Paulo Goiano, a qual segue até a primeira porteira que dá acesso à propriedade dos Senhores Jair Tavares e Hermes Olney Brandão, a 2,8 km (dois quilômetros e oitocentos metros).
Consta, ainda, que a estrada apresentava as intervenções realizadas de forma recente, tanto que é possível verificar nas fotografias a diferença existente entre a terra local e a terra trazida de outro ponto (cascalheira). (Figuras 1, 2, 6, 7, 8, 9 e 10)
Importante ressaltar que a manutenção constatada na estrada de acesso à propriedade dos Senhores Jair Tavares e Hermes Olney Brandão refere-se ao cascalhamento, inclusive este foi realizado até a sede da fazenda. (Figuras 11 e 12)
Durante todo o percurso, de aproximadamente 10.9 km (dez quilômetros e novecentos metros), foi observado que as 7 (sete) porteiras não estavam trancadas e nem impediam que qualquer pessoa pudesse usar a via na propriedade dos Senhores Jair Tavares e Hermes Olney Brandão, trechos que podem ser observados nas imagens.
Contudo, vale observar que 1 (uma) porteira tinha cadeado, a qual poderia ser trancada a qualquer momento. (Figuras 15 e 16)
Outro fato que chamou a atenção foi que o cascalhamento ocorreu até a sede da fazenda, ou seja, foi possível constatar que ele foi realizado em um trecho de aproximadamente 5,8 km (cinco quilômetros e oitocentos metros), logo depois da 3a (terceira) porteira, e que depois desse ponto a intervenção consistiu em laminar a via até a bifurcação com a Linha Iriri.
No mais, não foi constatada a existência de outras sedes com acesso na referida estrada, que pudessem ser atendidas pela via em comento, ou onde houvessem famílias precisando do acesso feito pelos maquinários da Prefeitura de Guarantã do Norte/MT.
Por fim, durante o trajeto a equipe do Ministério Público não foi impedida de usar a via existente na propriedade Senhores Jair Tavares e Hermes Olney Brandão, bem como não presenciou nenhum outro usuário no trecho. Por outro lado, nas outras estradas foi possível encontrar outros veículos trafegando normalmente, inclusive um micro-ônibus escolar, placa NJV-7492, passou pela equipe na Linha Iriri. [...]. (relatório de diligências, datado de 12 novembro de 2019, Processo Judicial Eletrônico no 1001294-59.2019.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 26637487, fls. 7/8).
Em relatório técnico assinado por engenheiro civil, ficou constatado que:
[...] Durante a vistoria foram observados indícios de que a estrada periciada esteja dentro de área particular.
No trajeto da estrada foram encontradas 5 (cinco) porteiras, sendo que estradas públicas não devem possuir esse tipo de obstrução de passagem, além disso, na terceira porteira foi observado que havia corrente e cadeado. Vale ressaltar que estrada pública não é trancada com corrente e cadeado (Figura 10).
[...]
Outro indício de que seja estrada em área privada, é que se nota em todo o trajeto que ao lado direito, do sentido adotado, sempre há cerca de divisa, porém imediatamente ao lado esquerdo, mesmo lado em que está o curral e a casa, não foi encontrada cerca, de modo que formasse o corredor da estrada pública, conforme demonstrado na Figura 11.
[...]
Tratando ainda dos indícios que apontam para que a estrada seja particular, constata-se que a vistoria durou todo o período vespertino do dia 26/09/2019 e não foi encontrado outro veículo utilizando essa estrada [...]. (relatório datado de 14 de novembro de 2019, Processo Judicial Eletrônico no 1001294-59.2019.8.11.0087, Primeira Instância, Id. 26637488, fls. 19/21).
Constata-se, ainda, que a decisão agravada está fundamentada em declaração de testemunhas, além da prova documental presente no inquérito civil:
[...] Nos depoimentos dos servidores públicos, Luiz Branco, Eduardo Rodrigo Fritsch, Valmor dos Santos, Cesar Lelis da Silva, Vilmar dos Santos, Jackson Douglas Nardi, Laércio Vanderlei Pereira, esses relataram que realizaram os serviços na estrada sob as ordens do Sr. Claudiomar Paloshi.
Atrelado a isso, no depoimento ministerial do Sr. Prefeito Municipal, este confirma a utilização do maquinário público na propriedade dos demandados Jair Tavares e Hermes Olney Brandão, como forma de contraprestação, uma vez que os referidos particulares concederam materiais para o cascalhamento da via que entende pública.
[...]
Ressalta-se o teor do depoimento do Sr. Luiz Branco, o qual relatou que foi contratado pela Prefeitura de Guarantã do Norte no ano de 2018 para levar o maquinário até a estrada descrita nos autos para arrumá-la. Entretanto, diz que quando levou o maquinário, existia somente uma estrada antiga sem trafegabilidade, tipo um trilheiro, e o resto era mato. Além disso, relatou que foi necessária a abertura de estrada até a propriedade de Hermes, aproximadamente 11km, sendo as ordens na forma verbal pelo Secretário de Obras, Sr. Claudiomar. [...]. (Id. 33668477, fls. 21/22).
Portanto, nesta fase de cognição não exauriente, pode-se afirmar a presença de indícios suficientes da prática de atos de improbidade administrativa, a evidenciar a presença da fumaça do bom direito.
Quanto à indisponibilidade de bens, a Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, no artigo 7o, dispõe sobre a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens, cuja natureza é de cautelar e tem por finalidade impedir a quem é atribuída a prática de ato ímprobo, que causa prejuízo ao erário, se desfaça do seu patrimônio material, e, ao final, o ressarcimento do dano não se concretize, logo pode ser decretada antes do recebimento da inicial, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado segundo o qual a decretação de indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo necessidade de prévia manifestação do acusado. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1630633/SC, relator Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]
[...] 2. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a indisponibilidade dos bens não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando normativo do art. 7o da LIA.
3. O deferimento dessa medida não está condicionado ao recebimento da exordial e à prévia manifestação do réu. [...]. (STJ, Segunda turma, AgInt no AREsp 1045364/MS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2017). [sem negrito no original]
Afinal de contas, a medida é consequência lógica do ato ímprobo que causou lesão ao patrimônio público, por força do disposto no artigo 37, § 4o, da Constituição da República Federativa do Brasil, que preceitua: “os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.
[...] 3. A Corte de origem afirmou que mantinha a decretação da indisponibilidade de bens, diante ‘dos indícios de participação da agravante no suposto esquema engendrado’ (fl. 751, grifo acrescentado).
4. Esclareça-se que não há como fugir ao decreto da indisponibilidade, uma vez que, estando dispensada a prova da dilapidação patrimonial ou de sua iminência, o registro da presença do fumus boni iuris é suficiente para autorizar a medida constritiva.
5. É firme o entendimento no STJ de que a decretação de indisponibilidade dos bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto visa, justamente, a evitar dilapidação patrimonial futura. Nesse sentido: Recurso Especial Repetitivo 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014; AgRg no REsp 1.314.088/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27.6.2014; AgRg no REsp 1.407.616/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no AREsp 287.242/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.11.2013; AgRg no REsp 1.375.481/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.5.2014; AgRg no REsp 1.414.569/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 13.5.2014; REsp 1.417.942/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/12/2013; AgRg no AREsp 415.405/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 7.6.2013; AgRg no AgRg no REsp 1.328.769/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; REsp 1.319.583/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2013; AgRg no AREsp 144.195/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/4/2013; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.5.2012; AgRg no REsp 1.312.389/PA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 14.3.2013; AgRg no AREsp 197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 6.9.2012; AgRg no AREsp 188.986/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 24.9.2012; AgRg nos EDcl no REsp 1.271.045/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; REsp 1.373.705/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/9/2013; REsp 1.319.484/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014, REsp 1.304.148/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.5.2013, e REsp 1.308.512/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o.8.2013.
6. Ademais, alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
7. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1653591/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de junho de 2017). [com itálico no original]
Ademais, é fora de qualquer dúvida que “deve recair sobre tantos bens quantos forem suficientes a assegurar as consequências financeiras da suposta improbidade, inclusive a multa civil. Precedentes: REsp 1115452/MA; REsp 1194045/SE e REsp 1135548/PR.” (STJ, Primeira Turma, AREsp 20853/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012).
[...] O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7o da Lei no 8.429/92, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, ainda que adquiridos anteriormente à prática do suposto ato de improbidade, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1260737/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]
Frise-se que, quanto ao caráter da obrigação de ressarcir, por se tratar de ato ilícito, é solidária, consoante firme jurisprudência. Além disso, o Código Civil dispõe no artigo 942, cabeça que “Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.”.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DO PROMOVIDO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA ANTES DO RECEBIMENTO DA INICIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ A INSTRUÇÃO FINAL DO FEITO. INCIDÊNCIA TAMBÉM SOBRE BENS ADQUIRIDOS ANTES DA CONDUTA ÍMPROBA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a decretação da indisponibilidade e do sequestro de bens em ação de improbidade administrativa é possível antes do recebimento da ação. Precedentes: AgRg no AREsp 671281/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 15/09/2015; AgRg no REsp 1317653/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/03/2013; AgRg no AREsp 20853 / SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/06/2012.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, ‘nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento’. Precedentes: MC 15.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/02/2012.
3. A jurisprudência do STJ conclui pela possibilidade de a indisponibilidade recair sobre bens adquiridos antes do fato descrito na inicial. Precedentes: REsp 1301695/RS, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Primeira Turma, DJe 13/10/2015; EDcl no AgRg no REsp 1351825/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/10/2015.
4. Agravo regimental não provido. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 698259/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de dezembro de 2015).
Por outro lado, relativamente a eventual excesso de constrição judicial, a questão deve ser levada ao juízo de Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essas, as razões por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator